Tribunal: TJPA
Processo: 0804286-62.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11820 - Entidades de atendimento
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804286-62.2023.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TESE AFASTADA. PRECEDENTES DO STF. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, DETERMINAR QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ADOTE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE RECONHECIDOS COMO ESSENCIAIS, SEM QUE ISSO CONFIGURE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INCABÍVEL O ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO DA RESERVA DO POSSÍVEL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JÁ ENTENDERAM QUE NÃO BASTA A MERA ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RECURSOS PARA AFASTAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS, DEVENDO SER COMPROVADA A EFETIVA AUSÊNCIA ORÇAMENTÁRIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE, O QUE NÃO SE MOSTROU NO CASO SUB JUDICE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Os autos objetivavam a determinação de realização de interdição, reforma estrutural e de instalação elétrica da Escola Estadual E. F. M. Nossa Senhora de Guadalupe.

2 -
O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço.

3 -
O respeito à integridade física e moral dos alunos tem assento constitucional, sendo certo que não se colocará em risco a segurança de crianças em estabelecimentos de educação (escolas) em situações precárias de instalação.

4 -
O exercício da discricionariedade administrativa pelo não desenvolvimento de determinadas políticas públicas acarreta grave vulneração a direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição.

5 -
É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes do STJ e STF.

6 -
Com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição, não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito (CF, art. 5º, XXXV). Não há que se cogitar, pois, de interferência indevida do Judiciário no mérito do ato administrativo a ser emanado do Executivo, pois se está a salvaguardar e dar efetividade a direitos fundamentais, que possuem, por expressa determinação constitucional, aplicabilidade imediata.

7 -
Segundo a jurisprudência do STF, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.

8 -
O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

9 -
Na discussão acerca das restrições à efetivação de direitos fundamentais sociais, a doutrina e jurisprudência pátria invocam, sempre, a "teoria da reserva do possível", fundamentada na necessidade de razoabilidade da pretensão deduzida, cumulada com a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva despesa. A razoabilidade da pretensão deduzida na presente demanda é patente, pois o direito à educação é constitucionalmente garantido.

10 -
No que diz respeito a condenação de pagamento de danos morais coletivos, entendo que tal condenação deve ser afastada, pois não está evidenciada nos autos a efetiva ofensa ao sentimento difuso ou coletivo, ou, ainda, significativa redução de qualidade de vida da população local apta a ensejar a reparação ventilada.

11 –

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Narram os autos que foi instaurado Procedimento Administrativo sob o nº 001451-031/2023, através da Portaria nº 09/2022-MPPA/STM/8ªPJ, cujo objeto era acompanhar e fiscalizar o funcionamento E. E. E. F. M. Nossa Senhora de Guadalupe, quanto ao problema no fornecimento de energia elétrica e de engenharia. Foram constatadas diversas deficiências estruturais que prejudicam o adequado funcionamento da escola, o que afronta o acesso a educação.

Requereu a interdição de parte da escola e que fosse providenciada a solução dos problemas de instalação elétrica.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE a ação de obrigação de fazer movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em desfavor do ESTADO DA PARÁ, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a tutela anteriormente antecipada (ID num. 91337903), para determinar ao promovido que:

a) Condenar o Estado do Pará, para que promova medidas eficazes e eficientes para adequada estruturação da EEEFM Nossa Senhora de Guadalupe, tais como reforma nas condições físicas, para manutenção de estrutura de acordo com os parâmetros normativos aplicáveis, entre elas Lei 5.296/2004 e NBR 9050:2020, referenciadas no item “II.2.” da inicial (Páginas 10/12), evitando-se, com isso, retrocessos à política pública de atendimento à educação integral e universal, conforme sugestão técnica (ANEXO 1);

b) condenar ao Estado do Pará ao pagamento no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de indenização por danos morais coletivo.

Fixo a multa diária no valor de R$ 2.000,00 (reais), no patamar máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).”

Irresignado, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível, aduzindo que a sentença deve ser reformada por não conter pedidos precisos na inicial. Afirma que não houve comprovação do direito alegado; a impossibilidade de interferência do judiciário, por violação ao princípio da separação dos poderes; violação a reserva do possível; a sobrecarga do Estado no atendimento das demandas essenciais, bem como a impossibilidade de cumprimento de todas as carências de forma simultânea.

Sustenta que o prazo para início e conclusão das obras é exíguo, requerendo a reforma integral do
decisum.

Salienta que deve ser afastada a condenação de indenização por danos morais coletivos, por não haver nos autos elementos fáticos e jurídicos necessários a comprovação da sua pretensão.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, destaco que não há como falar em impossibilidade de controle pelo Poder Judiciário dos atos da Administração Pública, sob a ótica de violação da separação dos poderes, previsto no art. 2º, da Constituição Federal.

Tal artigo prevê que “são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”.

Como é cediço, o princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos das regras constitucionais.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo que, diante da demora da Administração Pública, o Poder Judiciário pode determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social nos casos que visem resguardar a supremacia da dignidade humana, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível.

A respeito do tema em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social - principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. 2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder Judiciário "determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes" (AI 739.151 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1304269/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017)

“ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE MÍNIMO EXISTENCIAL. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público Estadual contra o ora recorrente, objetivando a transferência dos presos excedentes da cadeia pública de Caçu-GO para outros presídios goianos, bem como que sejam efetuadas as obras para tornar a Cadeia Pública adequada para o cumprimento de pena, atendendo a condições mínimas de higiene e salubridade. 2. O Juiz de 1º Grau julgou parcialmente procedente o pedido, fixando o prazo de 180 dias para que o réu promova a reforma integral do prédio onde funciona a delegacia local ou providencie a construção de novo prédio (fl. 235). 3. O Tribunal a quo negou provimento à Apelação do ora recorrente e assim consignou na decisão: "Ademais, não se afigura razoável que o principio da separação dos poderes possa sentir de justificativa apta a conferir guarida à desidiosa omissão estatal em garantir segurança pública à coletividade, outro dos pilares da organização em sociedade. Outrossim, há de se destacar que o Estado de Goiás, em nenhum momento, questionou sua responsabilidade administrativa no caso, mas diversamente justificou a precariedade da situação caótica verificada na Cadeia Púlica de Caçu, utilizando-se de argumento de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é um problema generalizado no Pais, buscando assim afastar-se de sua essencial responsabilização administrativa na solução dos problemas diagnosticados no sistema prisional mencionado. É evidente que a Administração Pública, mesmo indireta, está sujeita a controle orçamentário. Contudo, existem prioridades orçamentárias, como a segurança pública, que certamente incluiu o sistema prisional, que devem merecer atenção distinta, prevista nos instrumentos legislativos pertinentes. Há, ainda, a possibilidade de abertura de crédito suplementar, tão conhecida e vastamente utilizada pelos administradores quando se lhes apresenta conveniente, para atender a demandas urgentes, como a ora posta à apreciação do Poder Judiciário, uma das esferas integrantes do exercício da Soberania do Estado" (fl. 332, grifo acrescentado). 4. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a "inescusável omissão estatal" na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial. 5. Ademais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 6. Por fim, constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1527283/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/09/2016)”

Destaco que a Constituição Federal consignou a educação ao patamar dos direitos fundamentais, qualificando-a social no seu art. 6º. Leia-se:

“Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

No caso concreto, o representante do órgão ministerial ajuizou a presente Ação Civil Pública contra o Estado do Pará, tendo como objetivo principal a reforma da
E. E. E. F. M. Nossa Senhora de Guadalupe,
ante a falta de condições de infraestrutura mínima para a educação de seus alunos, descrevendo a necessidade de reforma dos espaços físicos e adequação da rede elétrica.

Em análise aos documentos juntados, no tocante às instalações físicas do prédio da escola, constata-se que o órgão ministerial comprovou a necessidade de adoção de medidas urgentes para a realização de reformas emergenciais no prédio, que se encontra em situação precária colocando em risco a segurança dos menores e de seus funcionários.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE nº 886.710/SE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/11/15).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER: REFORMA DE ESCOLA EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 850.215/PB-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/4/15).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERIORAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. As duas Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem entendimento de que é possível ao Judiciário, em situações excepcionais, determinar ao Poder Executivo a implementação de políticas públicas para garantir direitos constitucionalmente assegurados, a exemplo do direito ao acesso à educação básica, sem que isso implique ofensa ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 761.127/AP-AgR, Primeira Turma, Relato o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/8/14).

Não merece acolhida a alegação de que o magistrado deveria ter observado o princípio da reserva do possível e os limites orçamentários, tendo em vista que deve ser atendido o princípio maior, que é o da garantia à vida, à educação, à segurança, nos termos da Carta Magna, cuja efetividade prescinde de previsão orçamentária.

Não se trata de privilegiar determinado grupo em detrimento de todos os demais, ou de intrometer-se nas políticas públicas, mas de reconhecer que as necessidades dos estudantes devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.

Portanto, a irresignação estadual não merece prosperar, haja visa que a decisão recorrida está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, firmada no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

Ademais, entendo que o prazo fixado para cumprimento da obrigação está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que diz respeito a condenação de pagamento de danos morais coletivos, entendo que tal condenação deve ser afastada, pois não está evidenciada nos autos a efetiva ofensa ao sentimento difuso ou coletivo, ou, ainda, significativa redução de qualidade de vida da população local apta a ensejar a reparação ventilada.

Assim se porta a jurisprudência:

Recurso de apelação em ação civil pública. Obrigação de fazer. Reforma em escolas públicas de ensino fundamental. Acessibilidade. Alegação de violação ao princípio tripartição dos poderes. Inocorrência. Medida que resguarda direitos e garantias constitucionais. Indenização por danos morais coletivos. Descabimento. A medida judicial que impõe a ente público a obrigação de promover adaptações em estruturas físicas de escolas públicas de ensino básico, tem amparo na Constituição Federal que resguarda direito à igualdade, acessibilidade, educação e pleno desenvolvimento da criança e adolescente, preceitos estes indisponíveis, razão pela qual a intervenção judicial não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedente do STF.
A indenização por danos morais coletivos, fundada na conduta omissa do Estado em promover políticas públicas essenciais para o resguardo de preceitos constitucionais, é medida de marcada excepcionalidade, somente admissível quando evidenciada efetiva ofensa ao sentimento difuso ou coletivo ou significativa redução da qualidade de vida da população local, sob pena de sacrificar o erário e prejudicar a execução de outros serviços públicos, o que, em última instância, acabaria por prejudicar a própria sociedade, que é a destinatária final de tais serviços.

(TJ-RO - AC: 00111052820138220002 RO 0011105-28.2013.822.0002, Data de Julgamento: 16/08/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação de pagamento de danos morais coletivos.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/03/2024